Tribunal: TJSP
Processo: 0000648-76.2012.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI 8.429/92. DANO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA. Pretensão do Município de Rafard de que os requeridos sejam condenados por atos de improbidade administrativa, em razão de alegada violação ao processo licitatório de pavimentação asfáltica. Atribuição, na inicial, de atos ímprobos à empresa contratada (Construtora Novo

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI 8.429/92. DANO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA. Pretensão do Município de Rafard de que os requeridos sejam condenados por atos de improbidade administrativa, em razão de alegada violação ao processo licitatório de pavimentação asfáltica. Atribuição, na inicial, de atos ímprobos à empresa contratada (Construtora Novo Mundo), ao Prefeito Municipal à época dos fatos (Vicente), ao responsável técnico pelo acompanhamento da obra (Wolney), ao diretor financeiro do Município (Pedro) e ao diretor administrativo e financeiro do Município (Nivaldo). Sentença de parcial procedência para condenar a Construtora, o prefeito (Vicente) e o responsável técnico (Wolney) nas penas previstas no art. 12, II, da Lei no 8.429/92. Preliminar – Indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao responsável técnico (Wolney). Hipossuficiência não comprovada. Deserção configurada, ante o não recolhimento do preparo. Recurso deste réu não conhecido. Mérito - Atos de improbidade administrativa não configurados. Procedimento licitatório que obedeceu às regras previstas na Lei no 8.666/93, com respaldo em pareceres do Departamento de Obras do Município. Aditamento realizado para acréscimo quantitativo do objeto contratual, faculdade prevista no art. 65, I, alínea "a", da Lei no 8.666/93, e que correspondeu a 24,10% do contrato, não ultrapassando o limite legal. Pedido de condenação lastreado tão somente em laudo técnico elaborado unilateralmente pelo Município, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Prova pericial necessária para demonstrar a tese exposta na inicial, porém não requerida pelo autor, o qual não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos alegados (art. 373, inc. I, do CPC). Parecer técnico juntado pelo ex-prefeito indicando que a obra foi devidamente realizada e que o asfalto ainda se encontra em bom estado de conservação, dez anos após os fatos. Total ausência de prova de prejuízo ao erário, sem a qual não há como reconhecer a modalidade de improbidade administrativa prevista no art. 10, da LIA, imputada aos réus na inicial. Ausência, ainda, de prova de dolo ou culpa grave. Honorários advocatícios. Impossibilidade de fixação, ante a ausência de comprovação de má-fé do Município. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, solução estendida ao responsável técnico pela obra (Wolnei) e à empresa contratada, nos termos do art. 1.005, do CPC. Recurso de Wolney não conhecido, recurso de Pedro Fontolan não provido e recurso de Vicente Sampaio de Almeida Prado Júnior provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000648-76.2012.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que são apelantes
WOLNEY JORGE DO MARCO BASSINELLO, PEDRO FONTOLAN e
VICENTE SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO JUNIOR, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE RAFARD.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso de Wolney não
conhecido; recurso de Pedro não provido e recurso de Vicente provido, com
observação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125
Apelantes: Wolney Jorge do Marco Bassinello, Pedro Fontolan e Vicente
Sampaio de Almeida Prado JUNIOR
Apelado: Prefeitura Municipal de Rafard
Interessados: NIVALDO SOARES DE SOUZA e Construtora Novo Mundo e
Empreendimentos Ltda.
Comarca: Capivari
Juiz: Fredison Capeline
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 14452
APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI
8.429/92.
DANO
AO
ERÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Pretensão do Município de Rafard de que os requeridos
sejam condenados por atos de improbidade administrativa,
em razão de alegada violação ao processo licitatório de
pavimentação asfáltica. Atribuição, na inicial, de atos
ímprobos à empresa contratada (Construtora Novo
Mundo), ao Prefeito Municipal à época dos fatos (Vicente),
ao responsável técnico pelo acompanhamento da obra
(Wolney), ao diretor financeiro do Município (Pedro) e ao
diretor administrativo e financeiro do Município (Nivaldo).
Sentença de parcial procedência para condenar a
Construtora, o prefeito (Vicente) e o responsável técnico
(Wolney) nas penas previstas no art. 12, II, da Lei no
8.429/92. Preliminar
Indeferida a concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao responsável técnico
(Wolney). Hipossuficiência não comprovada. Deserção
configurada, ante o não recolhimento do preparo. Recurso
deste réu não conhecido. Mérito - Atos de improbidade
administrativa não configurados. Procedimento licitatório
que obedeceu às regras previstas na Lei no 8.666/93, com
respaldo em pareceres do Departamento de Obras do
Município.
Aditamento
realizado
para
acréscimo
quantitativo do objeto contratual, faculdade prevista no
art. 65, I, alínea “a”, da Lei no 8.666/93, e que
correspondeu a 24,10% do contrato, não ultrapassando o
limite legal. Pedido de condenação lastreado tão somente
em
laudo
técnico
elaborado
unilateralmente
pelo
Município, sem observância do contraditório e da ampla
defesa. Prova pericial necessária para demonstrar a tese
exposta na inicial, porém não requerida pelo autor, o qual
não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos
alegados (art. 373, inc. I, do CPC). Parecer técnico
juntado pelo ex-prefeito indicando que a obra foi
devidamente realizada e que o asfalto ainda se encontra
em bom estado de conservação, dez anos após os fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
3
Total ausência de prova de prejuízo ao erário, sem a qual
não há como reconhecer a modalidade de improbidade
administrativa prevista no art. 10, da LIA, imputada aos
réus na inicial. Ausência, ainda, de prova de dolo ou culpa
grave. Honorários advocatícios. Impossibilidade de
fixação, ante a ausência de comprovação de má-fé do
Município. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido
inicial, solução estendida ao responsável técnico pela obra
(Wolnei) e à empresa contratada, nos termos do art. 1.005,
do CPC. Recurso de Wolney não conhecido, recurso de
Pedro Fontolan não provido e recurso de Vicente Sampaio
de Almeida Prado Júnior provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos
da ação civil pública ajuizada pela Prefeitura Municipal de Rafard em face de
Construtora Novo Mundo e Empreendimentos Ltda., Wolney Jorge do Marco
Bassinello, Pedro Fontolan, Vicente Sampaio de Almeida Prado Júnior e
Nivaldo Soares de Souza. Na sentença de fls. 1882/1893, integrada a fls.
1927/1929, foi julgado parcialmente procedente o pedido da autora,
reconhecendo a ocorrência de ato de improbidade administrativa tipificada no
art. 10, da Lei no 8.429/92 para: i) condenar a ré Construtora Novo Mundo e
Empreendimentos Ltda. às penas de ressarcimento integral e solidariamente
do dano ao Município de Rafard, no valor de R$ 90.979,26, acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP e juros de mora de 12% ao
ano, desde a data do desembolso; pagamento de multa civil no valor
correspondente ao dano provocado; proibição de contratar com o Poder
Público e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário pelo prazo de cinco anos; ii) condenar o réu Vicente Sampaio de
Almeida Prado Júnior às penas de ressarcimento integral e solidariamente do
dano ao Município de Rafard, no valor de R$ 90.979,26, acrescido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
4
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP e juros de mora de 12% ao
ano, desde a data do desembolso; suspensão dos direitos políticos pelo prazo
de oito anos; pagamento de multa civil no valor correspondente ao dano
provocado; e proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios
e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de
cinco anos e iii) condenar o réu Wolney Jorge do Marco Bassinello às penas
de ressarcimento integral e solidariamente do dano ao Município de Rafard,
no valor de R$ 90.979,26, acrescido de correção monetária pela Tabela
Prática do TJ/SP e juros de mora de 12% ao ano, desde a data do desembolso;
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos; pagamento de multa
civil no valor correspondente ao dano provocado; e proibição de contratar
com o Poder Público e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário pelo prazo de cinco anos. A parte vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor do dano atualizado.
A ação foi julgada improcedente em relação aos réus
Pedro Fontolan e Nivaldo Soares de Souza, ante a ausência de provas de que
tenha praticado atos de improbidade administrativa, sem arbitramento de
honorários advocatícios.
Em sua apelação, o réu Wolney Jorge do Marco
Bassinello aduziu, em apertada síntese: a) preliminarmente, deferimento do
pedido de justiça gratuita; b) inexistência de prova de prejuízo ao erário por
falta de elementos que indiquem que o apelante tenha facilitado ou concorrido
por qualquer outra forma para a incorporação ao patrimônio particular de
bens, rendas ou verbas (fls. 1915/1920).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
5
Pedro Fontolan também apelou requerendo a fixação de
honorários advocatícios, diante da improcedência da demanda em relação a
ele (fls. 1931/1938).
Vicente Sampaio de Almeida Prado Júnior postulou a
reforma da sentença, aos seguintes argumentos: a) impunha ao Município
produzir prova técnica de engenharia para apurar o propalado prejuízo na
realização da obra; b) o valor do suposto dano ao erário decorre de estimativa
do que foi pago após a reprovação do laudo, produzido sem a participação do
apelante e à margem do contraditório; c) o apelante não tinha conhecimento
da prova técnica produzida pela empresa Lap Power e PBN, tanto é que
somente assinou o empenho em razão dos pareceres favoráveis ao aditamento
do contrato realizados pelo engenheiro responsável pela obra e pelo
procurador jurídico do Município; d) o apelante é Delegado de Polícia e não
possuía conhecimento técnico para vetar os pagamentos, instruídos com as
medições realizadas pelo corréu Wolney (fls. 1959/1978).
Os recursos foram respondidos a fls. 1986/1988.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos (fls. 2019/2031).
É o relatório.
Preliminarmente, não se conhece do recurso de apelação
do requerido Wolney Jorge do Marco Bassinello.
Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
6
(fls. 2035/2037), por total falta de prova de hipossuficiência, foi concedido
prazo de cinco dias para que o requerido recolhesse o preparo. Conforme
certidão de fls. 2089, não houve o recolhimento referente ao recurso de
apelação.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil determina
que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e retorno, sob pena de deserção.
Nessa conformidade, não tendo a apelante recolhido o
valor devido a título de preparo, mesmo após a concessão de prazo para a
satisfação da exigência, é de rigor reconhecer a deserção do recurso
interposto.

No mesmo sentido: TJSP 13a C. Dir. Público Ap.
1010282-96.2015.8.26.0053
Rel. Flora Maria Nesi Tosi Silva
j.
22.11.2017; TJSP 1a C. Dir. Público Ap. 0102206-26.2006.8.26.0053
Rel. Rubens Rihl
j. 07.11.2017; TJSP
7a C. Dir. Público
Ap.
3033689-70.2013.8.26.0602 Rel. Moacir Peres j. 22.05.2017; TJSP 5a C.
Dir. Público Ap. 0056767-18.2011.8.26.0602 Rel. Marcelo Berthe j.
19.05.2017; TJSP 2a C. Dir. Público Ap. 0001980-66.2013.8.26.0053
Rel. Carlos Von Adamek j. 18.05.2017.
Diante desse quadro, não se conhece do apelo de
Wolney, por ausência de recolhimento do preparo, com fundamento no art.
1.007, caput, do CPC.
Ao mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
7
Trata-se de da ação civil pública ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Rafard em face de Construtora Novo Mundo e
Empreendimentos Ltda., Wolney Jorge do Marco Bassinello, engenheiro
civil, que ocupava o cargo de responsável técnico e que era encarregado do
acompanhamento físico da obra; Pedro Fontolan, diretor financeiro do
Município
de
Rafard,
Nivaldo
Soares
de
Souza,
diretor
administrativo/financeiro do Município de Rafard e Vicente Sampaio de
Almeida Prado Júnior, Prefeito, à época dos fatos.
Pelo que consta dos autos, a Construtora Novo Mundo
venceu a Licitação no 05/2007, realizada na modalidade Tomada de Preços,
que tinha por objeto obra de engenharia para pavimentação asfáltica e
implantação de guias e sarjetas na via pública do distrito industrial de Rafard,
dela advindo o Contrato Administrativo 48/2007, firmado entre a
Municipalidade e o vencedor do procedimento licitatório.
O valor do contrato foi de R$ 208.284,12, sendo
designados como gestores responsáveis pela referida obra os servidores
municipais Pedro Fontolan e Wolney Jorge do Marco Bassinello, diretor
financeiro e responsável técnico, respectivamente.
O corréu Vicente Sampaio de Almeida Prado Júnior era
o Prefeito municipal à época, sendo o ordenador da despesa por conta do
orçamento e convênio entre o Município e o Estado de São Paulo.
Em 20 de março de 2007, foi firmado o Contrato
Administrativo 48/2007, com prazo para execução da obra de 60 dias. Em
meados de 2007, o então Prefeito Vicente Sampaio solicitou avaliação técnica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
8
no local da pavimentação.
Consta da petição inicial que o laudo técnico foi
elaborado em 25 de outubro de 2007, com parecer no sentido da reprovação
da obra, momento em que fora constatado o descumprimento contratual, uma
vez que o prazo para a conclusão da obra se encerrara em 20 de maio de 2007,
sem prorrogação ou justificativa para o atraso.
De acordo com a empresa Lap Power, contratada para
realizar a vistoria, "as espessuras obtidas com média 27,6 mm, Rua
Carmelino Bonato, não atende o memorial descritivo da Prefeitura do
Município de Rafard no item 1.6
Camada de rolamento e 1.6.3

Distribuição". Além disso, o laudo de vistoria também indicou que o valor a
descontar em razão do serviço insuficiente da referida obra de engenharia era
de R$ 35.043,98.
Ainda de acordo com o autor, em 15 de janeiro de 2008,
o requerido Vicente assinou termo aditivo da obra, no importe de R$
50.192,61, enquanto a empresa contratada, Construtora Novo Mundo,
solicitava R$ 21.751,41.
No mesmo dia da assinatura do termo aditivo, foi
efetuado o pagamento da Nota Fiscal no 232, no valor de R$ 22.251,19, que
estava retida desde 26 de outubro de 2007.
Em novembro de 2008, o requerido Vicente contatou a
empresa para auditar a necessidade de aditamento do contrato 48/2007,
efetuando o pagamento antes da prestação do serviço.
Pouco antes do término de seu mandato, o então

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
9
Prefeito instaurou sindicância para averiguar os fatos, exigindo da Comissão a
apresentação de relatório antes do fim do mandato.
Portanto, segundo a inicial, o Prefeito Vicente e o
responsável técnico Wolney, mesmo diante do inadimplemento contratual
aferido no laudo técnico da empresa Lap Power, efetuaram pagamento de
valores devidos à construtora, no importe de R$ 35.043,98, e aprovaram o
aditamento contratual no valor de R$ 50.192,61.
Na inicial (fls. 09), há uma tabela elaborada pelo
Município de Rafard, informado que os réus efetuaram os seguintes
pagamentos à Construtora Novo Mundo: a) R$ 22.251,19 (vinte e dois mil,
duzentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), parcela do contrato,
um dia após a entrega do laudo técnico de reprovação da obra; b) R$
18.535,46 (dezoito mil, quinhentos e trinta e cinto reais e quarenta e seis
centavos), parcela do contrato, uma semana após o pagamento anterior; c) R$
50.192,61 (cinquenta mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e um
centavos), a título de termo aditivo, também assinado após o referido laudo
técnico que reprovara a obra.
Portanto, com base nesta planilha, o Município autor
alegou que os réus acarretaram um prejuízo total ao erário no montante de R$
90.979,26, embora a pavimentação, objeto do contrato, tenha sido
devidamente concluída.
Estes fatos estão bem descritos na sentença, nos
seguintes termos (fls. 1884/1885):
“O gestor municipal autorizou o início do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
10
licitatório n.o 05/2007 [tomada de preço] com objeto de obra de engenharia
de pavimentação asfáltica e construção de guias e sarjeta em vias públicas do
distrito industrial de Rafard. A autorização de abertura de licitação está na
fl. 317. O Edital de Licitação está nas fls. 318/341. A empresa vencedora do
processo licitatório foi a também requerida Construtora Novo Mundo,
assinando o contrato administrativo 48/2007 em março de 2007,
comprometendo-se, nos termos do contrato, a concluir a obra no prazo de 60
dias. As provas demonstram que a obra efetivada não foi aprovada
tecnicamente, como se infere inclusive de laudo promovido pela empresa Lap
Power às fls. 222/229. O laudo indica que "as espessuras obtidas com média
27,6mm, Rua Carmelino Bonato, não atende o memorial descritivo da
Prefeitura do Município de Rafard no item 1.6 Camada de rolamento e
1.6.3 Distribuição". Além disso, indica que o valor a descontar em razão do
serviço insuficiente da referida obra de engenharia era de R$ 35.043,98. A
data deste laudo de reprovação do serviço é de 25/10/2007 [fls. 225]. Mesmo
assim, à vista deste laudo técnico reprovando a execução dos serviços
contratados pela municipalidade, no dia 15/01/2008, o requerido Vicente,
ainda como gestor municipal de Rafard, celebrou termo aditivo ao Contrato
"Particular" de Pavimentação Asfáltica e Implantação de Guias e Sarjetas na
Rua Carmelino Rosato , no Distrito Industrial, e Estrada de Acesso à
Fazenda Itapeva "Joaquim Frasseto".
O termo aditivo diz fundar-se nas disposições do art. 65
da Lei 8.666, mas, ao contrário do texto legal, não trouxe nenhuma
justificativa para a alteração no contrato original, de forma que, por óbvio, o
termo aditivo é ilegal. Não trouxe justificativa fundada na lei e não
demostrou os fatos jurídicos que ensejaram a alteração no preço inicialmente
previsto na licitação e no contrato.
Além de não cumprir os termos do contrato
administrativo original 48/2007,que já era de conhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
11
Administração, notadamente do réu Vicente, a contratada Construtora Novo
Mundo ainda recebeu mais R$ 50.192,61 pelo aditivo, quando o laudo
técnico de data anterior, sugeria a devolução do valor de R$ 35.043,98 pela
inexecução da obra como previsto no memorial descritivo do projeto
executivo da obra. Por este serviço, a empresa recebeu pelo laudo da
municipalidade o valor de R$ 2.450,00 [fls. 243].”
Analisando o acervo probatório existente nos autos, o
magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a
ocorrência de ato de improbidade administrativa tipificada no art. 10, da Lei
no 8.429/92, para: i) condenar a ré Construtora Novo Mundo e
Empreendimentos Ltda. às penas de ressarcimento integral e solidariamente
do dano ao Município de Rafard, no valor de R$ 90.979,26, acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP e juros de mora de 12% ao
ano, desde a data do desembolso; pagamento de multa civil no valor
correspondente ao dano provocado; proibição de contratar com o Poder
Público e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário pelo prazo de cinco anos; ii) condenar o réu Vicente Sampaio de
Almeida Prado Júnior às penas de ressarcimento integral e solidariamente do
dano ao Município de Rafard, no valor de R$ 90.979,26, acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP e juros de mora de 12% ao
ano, desde a data do desembolso; suspensão dos direitos políticos pelo prazo
de oito anos; pagamento de multa civil no valor correspondente ao dano
provocado; e proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios
e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de
cinco anos e iii) condenar o réu Wolney Jorge do Marco Bassinello às penas
de ressarcimento integral e solidariamente do dano ao Município de Rafard,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
12
no valor de R$ 90.979,26, acrescido de correção monetária pela Tabela
Prática do TJ/SP e juros de mora de 12% ao ano, desde a data do desembolso;
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos; pagamento de multa
civil no valor correspondente ao dano provocado; e proibição de contratar
com o Poder Público e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário pelo prazo de cinco anos.
Quanto aos réus Pedro e Nivaldo, diretor financeiro e
administrativo respectivamente, o magistrado julgou improcedente a ação,
deixando de condená-los às penas de improbidade administrativa,
considerando que não existiam nos autos elementos suficientes para concluir
que tinham conhecimento dos fatos ou que contribuíram para o prejuízo ao
erário.
Pois bem.
Como não se desconhece, a Lei n.o 8.429/92 estabelece
quatro espécies de atos de improbidade administrativa, quais sejam: aqueles
que importam enriquecimento ilícito ao agente ímprobo (art. 9o), aqueles que
ensejam lesão ao erário público (art. 10), aqueles decorrentes de concessão ou
aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário (art. 10-A) e, por fim,
aqueles que violam os princípios da Administração (art. 11).
As condutas impostas aos réus na exordial são aquelas
que ensejam lesão ao erário público, previstas no art. 10, “caput” e incisos I,
IX, XI e XII, da Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
13
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei,
e notadamente:
(...)
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1o desta Lei;
(...)
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação
irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro
se enriqueça ilicitamente;”
Portanto, no caso em exame, para que sejam
reconhecidos os ato de improbidade descritos na petição inicial, em
obediência ao princípio da correlação entre a imputação e o decisum, é
imprescindível a produção de provas do prejuízo ao erário e de que os réus
praticaram qualquer uma das condutas acima descritas.
O acervo probatório, contudo, não permite concluir,
com a segurança necessária ao desate condenatório, que os réus, agindo
dolosamente, praticaram qualquer uma das condutas ímprobas que lhe foram
imputadas na denúncia, não havendo tampouco prova do prejuízo ao erário,
sem o qual não se configura nenhum dos atos ímprobos previstos no art. 10 da
Lei no 8.429/1992, como se verá a seguir.
Inicialmente, é importante frisar que não houve
nenhuma ilegalidade em relação ao aditamento contratual, não se observando
tampouco violação ao art. 65 da Lei no 8.666/93, segundo o qual:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
14
“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual
em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos
limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de
execução;
b) quando necessária a modificação do regime de
execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de
pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor
inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação
dada pela Lei no 8.883, de 1994)
§ 1o. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos.”
Como não se desconhece, há divergência doutrinária
quanto às hipóteses de incidência do limite de 25% previsto no art. 65, §1o da
Lei no 8.666/93.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
15
Segundo Marçal Justen Filho, “[...] a revisão de preços
(destinada a assegurar a manutenção da identidade da equação econômico-
financeira) não altera a relação original entre encargos e vantagens, ainda
que possa produzir modificações significativas na avença.
Não há limite nas alterações derivadas da revisão de
preços. Assim, por exemplo, suponha-se hipótese de elevação imprevisível ou
de efeitos incalculáveis quanto ao custo de um insumo. Suponha-se contrato
de prestação de serviços que envolva o consumo de combustível derivado de
petróleo. Imagine-se que uma crise internacional produza a elevação do
custo do insumo em 60%, o que se traduz na necessidade de revisão de preços
em 30%.
A regra do art. 65. §1o, da Lei no 8.666 não será
aplicada neste caso porque sua destinação é diversa. Não visa a dispor sobre
a tutela à equação econômico-financeira, mas a restringir as escolhas
discricionárias da Administração no tocante à modificação de contratos [...]
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos 15o edição, p.
920. São Paulo: Dialética, 2012).
Desse modo, ainda que haja controvérsia, reputa-se
razoável a conclusão de que o limite de 25% previsto no art. 65, §1o da Lei no
8.666/93 não incida nas hipóteses de restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos administrativos, sob pena de se imputar
injustamente ao particular qualquer risco que importe em prejuízos acima
daquele percentual.
No caso em comento, o aditamento foi precedido de
recomendação e autorização pelo Departamento de Obras do Município de
Rafard, bem como pelos demais departamentos competentes, e seu valor não
ultrapassou o limite legal.
De acordo com o parecer técnico, foi necessário o
aumento dos serviços, os quais foram medidos e confirmados após a execução
(fls. 629/630).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
16
Ademais, o termo admitido permitiu o acréscimo de R$
50.192,61, ou seja, 24,10% do valor do contrato original, que era de R$
208.284,12, percentual que não supera o previsto no art. 65, § 1o, da Lei no
8.666/93.
Aliás, o parecer jurídico elaborado administrativamente
é expresso no sentido de que o aditamento de prazo e valor do termo inicial
estavam em consonância com a Lei de Licitações e nada poderia obstá-lo (fls.
632).
Portanto, em relação ao aditamento do contrato, não
houve qualquer prejuízo ao erário, não se configurando a prática de atos de
improbidade administrativa por nenhum dos réus.
Oportuna a citação de caso semelhante, no mesmo
sentido, julgado por esta C. Câmara de Direito Público, deste mesmo Relator:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. MUNICÍPIO DE
PORTO
FERREIRA.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES
EM
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
CONSTRUÇÃO
DO
"CALÇADÃO" MUNICIPAL. 1. Pretensão do Ministério Público de ver
reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa pelos réus, o
Prefeito Municipal, o Ordenador de Despesas, o Chefe de Divisão de Obras e
a empresa vencedora do certame. Alegação de que os aditamentos
contratuais realizados atingiram reajuste acumulado de 43% do valor inicial
do contrato, ultrapassando o limite de 25% previsto no art. 65, §1o, da Lei no
8.666/93, e de que o Chefe de Divisão de Obras recebeu o empreendimento
com problemas estruturais, além de não conter item do memorial descritivo
(globo de madeira). Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do
Ministério Público. Descabimento. 2. Observância às regras legais na
execução do contrato. O primeiro aditamento foi realizado para acréscimo
quantitativo do objeto contratual, faculdade prevista no art. 65, I, alínea "a",
da Lei no 8.666/93, e correspondeu a 23,85% do contrato, não ultrapassando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
17
o limite legal. Já o último aditamento foi realizado para restabelecer o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, alínea
d, da Lei no 8.666/93, diante de imprevisível alta no valor dos insumos.
Inexistência, ademais, de cláusula de reajuste contratual, obrigatória nos
termos do art. 40, XI, e art. 55, III, da Lei de Licitações, e que poderia ter
sanado o impasse. Limite de 25% que não incide nas hipóteses de
restabelecimento
do
equilíbrio
econômico-financeiro
dos
contratos
administrativos, sob pena de se imputar injustamente ao particular qualquer
risco que importe em prejuízos acima daquele percentual. 3. Impossibilidade
de se reconhecer ato de improbidade no recebimento da obra pelo
responsável. Inspeção técnica do local ("calçadão") realizada quatro anos
após o recebimento da obra. O item não entregue constitui parcela ínfima do
contrato, que nem sequer possuía valor individualizado no memorial
descritivo e, ademais, foi substituído por um reforço na estrutura do gradil.
Mera irregularidade que não justifica a imposição das penas previstas na Lei
no 8.429/92. 4. Elementos probatórios que não demonstram a ocorrência de
prejuízos ao erário e a existência de conluio entre os requeridos, com o
propósito desonesto de fraudar o certame licitatório ou de viabilizar
obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração. Dolo que não
pode ser presumido. Ausência de conduta desidiosa do ex-Prefeito e do
Ordenador de despesas no trato da coisa pública, pois tiveram a cautela de
consultar órgãos técnicos do Município, antes de autorizar o pedido de
reequilíbrio
econômico-financeiro
do
contrato.
Impossibilidade
de
responsabilização dos requeridos pelos atos ímprobos previstos nos arts. 10 e
11 da Lei no 8.429/92. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 0002278-
91.2015.8.26.0472; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do
Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019).
No mesmo sentido, em hipóteses assemelhadas,
confiram-se os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MEDIATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO
QUE ANUNCIA O ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ARTIGO 10 E
11 DA LEI N.o 8.249/92. Contrato administrativo de serviços de
comunicação. A causa de pedir anuncia a prática de ato de improbidade
administrativa em razão da concessão de reajuste acumulado e de aumento
durante o transcurso da 4a prorrogação e a necessidade de deflagração de
licitação. Improcedência do pedido condenatório. REAJUSTE ACUMULADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
18
DE 38,87%. Não configuração do ato de improbidade. Legalidade. As três
primeiras prorrogações do contrato não contemplaram reajuste para a
atualização monetária do conteúdo econômico do contrato. Hipótese de
defasagem no poder de compra do contrato. Reajustamento baseado em
índice setorial, vinculado à elevação inflacionária percebida especificamente
pelas agências de propaganda do Estado de São Paulo. Inexistência de
irregularidade na aplicação do reajuste acumulado desde o momento da
contratação porquanto a recomposição do valor da moeda pode incidir desde
a data da apresentação da proposta à Administração. Inteligência do art. 65,
§8o, da Lei 8.666/93. AUMENTO DE 25%. Não reconhecimento do ato de
improbidade. Legitimidade. Iniciativa para o aumento partiu da constatação
administrativa do crescimento da demanda pelos serviços de publicidade.
Necessidade verificada quando transcorrida mais de metade da 4a
prorrogação contratual. Justificativa para a dispensa de licitação envolve a
necessidade de continuidade do serviço e a onerosidade inerente à
deflagração de novo certame. Incidência do o art. 65, I, "b", §§1o e 3o, da Lei
de Licitação. EXCLUSÃO DE SERVIÇOS. Contrato por estimativa. Objeto
contratual contempla uma gama de serviços que poderiam, ou não, ser
efetivamente prestados, a depender da demanda apresentada pelo Município.
Exclusão de alguns serviços do rol previsto no objeto da contratação para
atendimento da Lei 12.232/2010. A exclusão não determinava a redução do
preço. Durante todo o período contratual os serviços que eram
disponibilizados nunca foram solicitados pelo Município. Ausência de
violação à Lei de Licitação. A prova carreada aos autos não permite concluir
pela prática de atos de improbidade administrativa causadores de prejuízo ao
erário ou violador de princípios da administração pública. Sentença de
improcedência mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP;
Apelação 4001590-15.2013.8.26.0510; Relator (a): José Maria Câmara
Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro:
11/09/2018).
APELAÇÕES Ação civil de responsabilidade por atos
de improbidade administrativa Lesão ao erário Frustrar a licitude de
procedimento licitatório Tomada de preços Construção de escola de
ensino fundamental Empresa vencedora que apresentou proposta com valor
abaixo da planilha constante do edital - Superveniência de dois termos
aditivos, para obras complementares e reequilíbrio econômico-financeiro
Segundo termo aditivo considerado irregular pelo TCE
Sentença de
procedência Pretensão de reforma Possibilidade Agravo retido não
reiterado Não conhecimento Inocorrência de nulidade do julgamento
Prescrição - Suspensão determinada pelo Eg. STF, nos autos do RE no
852.475/SP (Tema 897), que não aplica à hipótese - Tese da prescrição, caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
19
admitida, nos termos do art. 23, I, da Lei no 8.429/92, que não teria o condão
de extinguir a pretensão de ressarcimento ao erário - Mandato eletivo -
Prazo que, em caso de reeleição, tem início após o fim do último mandato -
Elementos de prova, todavia, que não demonstram a existência de conluio
entre os requeridos, com o propósito desonesto de fraudar o certame
licitatório ou de viabilizar obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Dolo que não pode ser presumido - Ausência de conduta
desidiosa do ex-Prefeito no trato da coisa pública, que consultou órgãos
técnicos do Município, antes de autorizar o pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro da empresa contratada Não cabimento da responsabilização dos
requeridos, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92 Precedentes
Rejeição de matéria preliminar
Apelações providas. (TJSP; Apelação
0004683-18.2012.8.26.0404; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro de Orlândia - 2a Vara; Data do
Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018)
NULIDADE DE SENTENÇA CERCEAMENTO DE
DEFESA Não ocorrência Ausência de prazo para oferta de memoriais
Não há nulidade sem prejuízo Preliminar rejeitada AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Contrato administrativo

Fornecimento de material didático escolar Licitação na modalidade pregão
Número de participantes na fase de lances inferior a três Inexistência de
ilegalidade Participação de pelo menos três licitantes que não é requisito
de validade do pregão Alegação de ilegalidade da elaboração de aditivos
Infringência ao art. 65, §1o, da Lei 8.666/1993 Matéria controvertida na
doutrina e na jurisprudência Não é ímproba a conduta do administrador
que adota uma dentre duas interpretações plausíveis, debatidas pela doutrina
e pela jurisprudência
Ausência da cláusula obrigatória de correção
monetária Posterior adoção de índice para o ajuste da contraprestação
paga pelo Poder Público Mera irregularidade Embora não prevista no
contrato a cláusula obrigatória (art. 55, III, da Lei 8.666/1993), o particular
possui direito à compensação das perdas em razão da garantia da
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro (art. 5o, XXI, CF)

Correção monetária que apenas atualiza o valor da moeda corroído pela
inflação Idoneidade do INPC-IBGE como índice de atualização monetária
Ausência de comprovação do prejuízo ao erário Demonstração pelos réus
de que os preços estabelecidos no contrato são os ordinariamente verificados
no mercado Inexistência de atos de improbidade administrativa Sentença
de
procedência

Recursos
providos.
(TJSP;
Apelação
0002448-76.2011.8.26.0028; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro de Aparecida - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 22/06/2015; Data de Registro: 23/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
20
O acervo probatório também não permite conclusão
segura acerca da existência de efetivo prejuízo efetivo ao erário, em
decorrência dos demais atos praticados pelos requeridos.
A bem da verdade, toda a prova acusatória está
amparada única e exclusivamente no laudo técnico que embasou o
ajuizamento da ação, elaborado de forma unilateral pela empresa LAP Power,
contratada pelo Município de Rafard, segundo o qual a espessura do asfalto
utilizado na obra era inferior ao que fora contratado, recomendando a
devolução aos cofres municipais do montante de R$ 35.043,98 (fls. 222/230),
em março de 2007.
Contudo, esta prova, produzida unilateralmente pelo
autor, não foi submetida ao contraditório, não podendo, por si só, amparar a
procedência da ação.
Consoante bem sustentaram os apelantes, em suas
razões recursais, deveria ter sido produzida prova pericial em Juízo, de
interesse do autor, a fim de respeitar os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, o que, todavia, não foi observado no caso em
tela.
Para bem elucidar a questão posta sub judice, seria
imprescindível o exame do local da obra por um perito judicial, a fim de aferir
se ela não obedecia às especificações técnicas do contrato, mas esta prova não
foi requerida pelo autor, maior interessado na sua produção.
Como se vê, o referido laudo técnico não se presta a
comprovar os fatos narrados na inicial e nenhuma prova técnica foi produzida
na instrução judicial, sob o crivo do contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
21
De outro giro, em 06 de maio de 2019, ou seja, mais de
dez anos após os fatos, foi elaborado parecer técnico pelo engenheiro Alécio
Polo, juntado aos autos pelo requerido Vicente.
Este parecer atestou que os serviços de pavimentação
asfáltica e de guias e sarjetas objeto da demanda se encontram, até o presente
momento, em bom estado de conservação, em sua totalidade (fls. 2052/2083).
O mencionado parecer vem ilustrado por fotografias
(fls. 2078/2081), que retratam, sem sombra de dúvidas, o excelente estado de
conservação da via, mesmo muitos anos após a implantação da malha
asfáltica.
Note-se, ainda, que o Município autor, intimado para se
manifestar sobre o referido parecer técnico, quedou-se inerte (certidão de fls.
2090).
Ademais, a prova oral produzida em juízo não é capaz
de, por si só, atestar a ocorrência de prejuízo ao erário municipal, conforme se
observa da transcrição da r. sentença (fls. 1887/1890), bem como da mídia
digital juntada a fls. 1764.
Logo, conforme é possível notar, não há nos autos
provas suficientes para configurar a prática de atos de improbidade
administrativa.
De acordo com o art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da
prova incumbe sempre aos autores, para demonstrar a existência de fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
22
constitutivos de seu direito.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery ensinam:
“No sistema processual civil brasileiro, a regra geral
sobre o ônus subjetivo da prova está regulada no CPC 333: a prova incumbe
a quem alega. Ao a) autor incumbe o ônus de provar a existência dos fatos
constitutivos de seu direito (CPC 333 I); b) ao réu incumbe o ônus de provar
a existência dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do
autor (CPC 333 II)” (Código de processo civil comentado e legislação
extravagante, 13a ed., São Paulo: Revista dos tribunais, 2013, pág. 729).
Dessa forma, como cediço, “allegare nihil et allegatum
non probare paria sunt”, vale dizer: alegar e não provar equivale a nada
alegar.
Este é o caso dos autos. O Município de Rafard não fez
prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito, razão pela qual o seu
pedido improcede, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Aliás, em face das circunstâncias mencionadas, também
não há como concluir que os requeridos estavam previamente ajustados para
lesar o erário municipal, não havendo tampouco como reconhecer o elemento
subjetivo (dolo ou culpa grave) dos atos de improbidade administrativa
descritos na inicial.
Como cediço, o elemento subjetivo não pode ser
presumido e deve ficar provado nos autos, de forma estreme de dúvidas, para
que seja reconhecido o ato ímprobo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
23
Como não se desconhece, as infrações previstas no
caput e nos incisos do art. 10 da Lei no 8.429/92 pressupõem sempre a
ocorrência de condutas comissivas ou omissivas, dolosas ou culposas, que
tenham acarretado alguma lesão ao erário.
Logo, não pode haver punição pelos atos de
improbidade administrativa do art. 10, da LIA, sem plena comprovação de
lesão ao erário, ou seja, do efetivo prejuízo para os cofres públicos.
Ensina Marino Pazzaglini Filho que: “Além da
ilegalidade, é requisito de sua configuração a ocorrência de efetivo dano
material aos cofres públicos. Nem o prejuízo presumido, nem o dano moral
serve para sua caracterização. Pelo contrário, sem prova da perda
patrimonial certa não se verifica esse tipo de improbidade administrativa,
restando ao autora da ação civil respectiva responsabilizar o agente público,
desde que comprove que sua conduta funcional antijurídica, com a índole de
má-fé, infringiu os princípios constitucionais reguladores da Administração
Pública, por violação do art. 11 da LIA. Com razão, pois, Pedro da Silva
Dinamarco quando afirma: “Ato lesivo é todo aquele portador de dano
efetivo e concreto ao patrimônio de alguém. É preciso examinar o ato tal
como ocrrido, tratndo em seguida de saber se dele decorreu dano. Para se ter
um ato como lesivo, e portanto, indenizável, é necessário que ele já tenha
caudado dano. Logo, há que se deixar de lado exercício de futurologia. Aliás,
em toda a disciplina da nulidade dos atos jurídicos em geral (privados ou
públicos), o prejuízo concreto é que justifica a anulação (pas de nulité sans
grief). Daí o motivo para só caber a invalidação do ato ou o pedido de
ressarcimento quando algum efetivo prejuízo existir. Se o ato se realizou e
não causou prejuízo algum, ou se prejuízo algum foi provado (o que traz o
mesmo resultado prático, pois quod non est in actis non est in mundo), a
proclamação de eventual nulidade ou a procedência do pleito ressarcitório
não têm lugar (...) Quanto ao efetivo dano material, o texto legal adotou a
forma ilustrativa “perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento
ou dilapidação de bens ou haveres públicos”. (“Lei de Improbidade
Administrativa Comentada”. 6 a edição, Atlas. 2015. Páginas 69/70).
Nessa mesma linha de raciocínio, explica Luiz Flávio
Gomes que: “O que deve ser entendido é que a finalidade do art. 10, da Lei
de Improbidade Administrativa é proteger o erário, o patrimônio público de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
24
uma forma ampla, geral (...) Deve ser novamente ressaltado, pela sua
relevância, que o art. 10 da Lei d Improbidade trata daquelas situações em
que o agente público cause dano ao patrimônio público (financeiro ou
moral), sendo imprescindível à existência de um prejuízo.” (“Comentários à
Lei de Improbidade Administrativa”. 2a edição. Revista dos Tribunais. 2012.
Página 112).
Em síntese, a prova acusatória restringe-se ao parecer
técnico juntado unilateralmente pelo Município autor, sem produção de prova
pericial em Juízo, imprescindível à elucidação dos fatos.
De outro giro, embora a empresa contratada não tenha
cumprido o prazo estabelecido no contrato, é indiscutível que a obra foi
devidamente concluída, após o aditamento contratual, realizado em plena
conformidade com a Lei de Licitações, sem que tenha se verificado
ilegalidade ou irregularidade no comportamento dos requeridos, bem como
que a malha asfáltica ainda se encontra em bom estado de conservação,
mesmo muitos anos após o término da obra.
Com estes fundamentos e não havendo prova segura do
dano ao erário, já que os réus autorizaram o pagamento à contratada dos
valores contratualmente previstos e o aditamento observou os ditames da Lei
de Licitações, só resta concluir pela inexistência nos autos de prova suficiente
da ocorrência dos atos de improbidade administrativa imputados aos réus pelo
Município autor.
No mais, não há como acolher o pedido recursal do réu
Pedro Fontolan, que pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios em seu
favor, diante da improcedência da demanda em relação a ele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
25
Isso porque, não houve comprovação de má-fé do
Município de Rafar ao ajuizar a presente ação civil pública, que ensejasse
arbitramento de honorários advocatícios.
De acordo com o art. 18 da Lei no 7.347/85 (Ação Civil
Pública):
“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada
má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”
Logo, não há falar em condenação do autor em
honorários advocatícios, em decorrência da improcedência da ação, porque
não comprovada a sua má-fé processual.
Por fim, convém observar que a improcedência do
pedido deve ser estendida ao requerido Wolney Jorge do Marco Bassinello,
cujo apelo não foi conhecido, e à empresa Construtora Novo Mundo e
Empreendimentos Ltda, aproveitando a ambos, nos termos do disposto no art.
1.005, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o recurso interposto
por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os
seus interesses”.
No caso em exame, não seria razoável manter as penas
aplicadas aos corréus, se foi expressamente reconhecida, neste julgamento, a
total e completa ausência de prova do dano ao erário público e, em
consequência, a incorrência de atos de improbidade administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000648-76.2012.8.26.0125 -Voto no
26
Diante do exposto, não se conhece do recurso de
Wolney Jorge do Marco Bassinello, nega-se provimento ao recurso de Pedro
Fontolan e dá-se provimento ao recurso de apelação do réu Vicente Sampaio
de Almeida Prado Júnior para julgar improcedente a ação, com a observação
de que se estendem os efeitos desta decisão aos correqueridos Wolney Jorge
de Marco Bassinello e Construtora Novo Mundo e Empreendimentos Ltda,
nos termos do art. 1.005 do Código de Processo Civil.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator